Tribunal: TJMT
Processo: 1015393-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015393-28.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA MARQUES - CPF: 858.796.491-72 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – COISA JULGADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – LEI COMPLEMENTAR SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE VALORES FIXOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. A coisa julgada, em relações de trato sucessivo, permanece eficaz enquanto inalteradas as condições fáticas e jurídicas subjacentes.

2. A superveniência da Lei Complementar n. 502/2013, anterior ao trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança no mandado de segurança coletivo, modifica o regime jurídico aplicável, sem violar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por MARCOS DE OLIVEIRA MARQUES contra o ato reputado ilegal atribuídos aos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, consubstanciado na alegada violação à coisa julgada, referente ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

De proêmio, o impetrante sustenta a inexistência de decadência para impetração do presente mandado de segurança, por tratar-se de prestação de trato sucessivo, cujo prazo de 120 dias se renova mês a mês, uma vez que o impetrado estaria aplicando
norma totalmente inconstitucional.

Situando os fatos,

o impetrante expõe que o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público que julgou o Mandado de Segurança Coletivo n. 0106767-64.2012.8.11.0000, fundado em omissão na implementação do adicional de insalubridade previsto no art. 8o, da Lei Complementar n. 457/2011,

concedeu a segurança aos Servidores do Sistema Penitenciário
“
para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10%

(dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.”

Explica que o acórdão transitado em julgado aos
14/10/2013
, definiu o
direito
ao recebimento do adicional de insalubridade; o
escalonamento do percentual do benefício
(10% (grau mínimo); 20% (grau médio) e 40% (grau máximo), e a
base de cálculo
sobre o valor do subsídio.

Entretanto, após a conclusão do referido processo, a parte impetrada publicou a Lei Complementar n. 502/2013
(Dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, em razão da qual o Estado de Mato Grosso vem adimplindo o referido adicional de forma errônea em relação à base de cálculo, porque, ao invés do percentual sobre o subsídio, segundo o v. acórdão, vem aplicando um valor fixo.

Exemplo disso, o impetrante que labora na Penitenciária, recebe o valor fixo de R$ 370,00, quando deveria receber R$ 5.050,58, valor correspondente ao grau máximo (40%) sobre o seu subsídio (base de cálculo).

Nesse contexto, em remessa ao princípio da segurança jurídica, que decorre do art. 5o, XXXVI, da CF, segundo o qual
"a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito"
, argumenta que, no caso, a Administração Estadual viola expressamente a coisa julgada, aspecto em que se compreende a inconstitucionalidade do art. 2o, da LC 502/2013, e que a lei nova não poderá modificar situação sedimentada pela coisa julgada.

Nesses termos, aqui abreviados, e considerando presentes os requisitos
autorizadores, requereu o deferimento de medida liminar para determinar a parte impetrada a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, até a decisão final desta ação. No mérito, a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 502/2013, concedendo-se a segurança para determinar que a parte impetrada continue adimplindo o adicional de insalubridade em seu grau máximo, 40% sobre o valor do subsídio, por estar laborando em Penitenciária, segundo o
v. Acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo - Processo no 0106767-65.2012.8.11.0000
.

Juntada de documentos (id. 217941176).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 219198155).

Em pormenorizadas informações, prestadas mediante o Ofício n. 25453/2024/GESS/SESP, o Secretário de Estado de Segurança Pública defendeu a legalidade do ato impugnado (id. 221637693).

Decurso do prazo sem manifestação da PGE (id. 34631447).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, destacou a plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade, pois no M
SC
n.
0106767-65.2012.8.11.0000 houve a determinação da aplicação do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio, enquanto o art. 2o da LC 502/2013 prevê valores fixos.

De outro lado, o julgado não determinou que os percentuais seriam fixos e atingiriam a quantia de 40% (quarenta por cento), como quer fazer crer o impetrante. Termos em que manifestou pela instauração do incidente de inconstitucionalidade e, no mérito, a concessão parcial da ordem vindicada (id. 225550652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o presente
mandamus
não está fulminado pela decadência, pois trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão administrativa renova mês a mês a possibilidade de impugnação.

O impetrante pleiteia a declaração de inconstitucionalidade
(incidenter tantum)
do art. 2o da Lei Complementar 502/2013, sob alegação de ofensa à coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo n. 0106767-65.2012.8.11.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8o - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.

2.
A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011
provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários.

3. Segurança concedida,
para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício
, conforme a graduação individualizada de cada servidor.

(N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

O v. acórdão reconheceu a omissão na implementação do art. 8o da LC 457/2011, que alterou a LC 389/2010 (
Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário)
, nos seguintes termos:

“
Art. 8o
Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único.

Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”

A superveniente Lei Complementar 502/2013
(Dispõe sobre as políticas públicas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, publicada no D.O.E de
07/08/2013
, assim dispôs:

“ Art. 2o
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

§ 2o

O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

§ 3o O reajuste previsto no § 2o deste artigo será fixado mediante lei, ficando condicionado aos seguintes requisitos:

I - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a lei Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, §1o, da Constituição Federal, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

II - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

§ 4o

O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

[...]

Art. 7o
Ficam expressamente revogadas as Leis no 8.563, de 10 de outubro de 2006, no 8.597, de 18 de dezembro de 2006 e o Art. 50, da Lei Complementar no
441
, de 24 de outubro de 2011 e demais disposições em contrário.

Art. 8o
Esta lei complementar
entra em vigor na data de sua publicação.”

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que o adicional de insalubridade dos servidores do sistema penitenciário, reconhecido judicialmente como devido nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de insalubridade, deve ser calculado sobre o valor do subsídio, e não como valores fixos estabelecidos pela legislação superveniente.

Sustenta o impetrante, em suma, que a Administração Pública vem adimplindo o adicional de insalubridade de forma errônea, em relação à base de cálculo, pois, ao invés do percentual sobre o valor do subsídio, como reconhecido na ação coletiva, vem aplicando um valor fixo, na forma do art. 2o da LC 502/2013, tido inconstitucional, uma vez que fere o princípio da segurança.

A coisa julgada constitui direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, ao dispor que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".
É certo, contudo, que no caso de relações de trato sucessivo, a eficácia da coisa julgada depende da manutenção das mesmas condições fáticas e jurídicas que embasaram o pronunciamento judicial.

No pressuposto fático, a propalada violação à coisa julgada
funda-se em premissa equivocada que falsifica a conclusão ideada pelo impetrante. Isso porque, o trânsito em julgado do M
andado de Segurança Coletivo n. 0106767-65.2012.8.11.0000 ocorreu em 14/10/2013, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 502/2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/08/2013.

Em igual direção, a decisão da Presidente deste Tribunal, e. Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos do multicitado MSC 0106767-65.2012.8.11.0000, ao analisar serôdio pedido em que o SINDPREV/MT - Sindicato do Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso pretendeu a reabertura do cumprimento do referido julgado
- verbis:

“[...]
De início, convém relembrar que em 14/10/2013 decorreu o prazo legal sem interposição de Recurso contra o Acórdão proferido no Mandado de Segurança. Ou seja, quando aquele
decisum
transitou em julgado a Lei Complementar n. 502/2013 já estava em vigor, de modo que não há falar que a aplicação daquela Lei modificou situação sedimentada sob o manto da coisa julgada.

E, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n. 502/2013, o servidor tem direito ao adicional de insalubridade no valor previsto na referida Lei, e não sobre o salário base do cargo efetivo
.

Se não bastasse, em 01/12/2014 a Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, extinguiu o Cumprimento do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, diante da satisfação da obrigação e determinou a remessa dos autos ao arquivo.

Embora intimado, o Exequente quedou-se inerte e a aquela decisão transitou em julgado em 02/02/2015.

Decorridos mais de 09 (nove) anos do trânsito em julgado, o Exequente almeja, neste momento, rediscutir a satisfação da obrigação, o que não se admite.”

Desse modo, a alteração legislativa superveniente não ofende a coisa julgada, pois o direito adquirido não alcança regimes jurídicos futuros, de sorte que não há que se falar em direito adquirido à parcela prevista em dispositivo legal revogado ou que foi objeto de alteração legislativa.

Ademais, a interpretação judicial acerca da base de cálculo prevista na LC 457/2011 não se consolidou como uma situação definitiva antes da entrada em vigor da LC 502/2013, inexistindo, portanto, violação à coisa julgada.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024